Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Revisão de contrato de financiamento. Taxa de juros, tarifas e seguro. Venda casada afastada. Custo efetivo total. Legalidade confirmada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo, com alegações de abusividade em juros, tarifas e seguro prestamista, e pedido de restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São várias as questões em discussão: i) saber se a taxa de juros contratada é abusiva; ii) saber se há legalidade na capitalização mensal de juros; iii) saber se a cobrança de tarifas bancárias (cadastro e registro) é válida; iv) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; v) saber se há irregularidade na composição do custo efetivo total (CET).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros de 1,81% a.m. e 24,02% a.a. está dentro da média de mercado para a operação, não sendo abusiva. A capitalização mensal de juros é legal e expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
4. A cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato é válida conforme jurisprudência do STJ e súmulas aplicáveis.
5. A contratação do seguro prestamista foi autônoma, mediante manifestação de vontade expressa da consumidora, afastando-se a hipótese de venda casada.
6. O custo efetivo total foi adequadamente informado, conforme Resolução do BACEN, inexistindo qualquer irregularidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A pactuação de taxa de juros dentro da média de mercado não configura abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários desde que pactuada. 3. A cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato é legítima. 4. A contratação de seguro prestamista de forma expressa e autônoma não configura venda casada. 5. O custo efetivo total adequadamente informado no contrato não enseja nulidade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; MP no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.517/2007.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; RE 592377, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015, p. 20/03/2015; STJ, Súmulas 297 e 382, Temas 958 e 972; TJDFT, Acórdão 1707916, 07012910220228070018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/5/2023, p. 9/6/2023; Acórdão 1671156, 07032365420228070008, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 1/3/2023, p. 20/3/2023; Acórdão 1694417, 07190632320228070003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023, p. 12/5/2023; Acórdão 1428885, 07295624320208070001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 02/6/2022, p. 15/6/2022; Acórdão n. 1077744, 20161410044029APC, Rel. Desa. Ana Cantarino 8a Turma Cível, j. 22/02/2018, p. 01/03/2018.